Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. APURAÇÃO DO VALOR. UNIFICAÇÃO DOS LOTES. CRITÉRIO FRAÇÃO IDEAL. LEGALIDADE. PREVISÃO NA CONVENÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Tutela de urgência. probabilidade do direito. Taxa de condomínio. Convenção do condomínio. Fração ideal. O condômino deve contribuir para as despesas comuns na proporção de sua fração ideal, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I, do CC e art. 12, § 1o, da Lei 4.591/64). Somente a convenção condominial pode fixar o rateio das despesas condominiais de maneira diversa da regra da fração ideal pertencente a cada condômino. Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, especificamente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão agravada, de indeferimento.
2 – Agravo conhecido e não provido.

(m)